Tribunal: TJDFT
Processo: 0021830-91.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0021830-91.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: ENOS BARBOSA DE SOUZA, MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUSA BARBOSA, DUE CAPRI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais proposto por RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de ENOS BARBOSA DE SOUZA e MARIA JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA BARBOSA. O Magistrado a quo, em decisão interlocutória, extinguiu o cumprimento de sentença em relação a uma das partes, diante da ausência de comprovação sobre a modificação de miserabilidade jurídica utilizada para conceder os benefícios da Justiça Gratuita, confira-se o dispositivo: Assim, ACOLHO a impugnação de id. 79462720 e EXTINGO, com fundamento no inciso III do § 1o do artigo 525 do CPC, o cumprimento de sentença deduzido por RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor de ENOS BARBOSA DE SOUZA e MARIA JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA BARBOSA. Anote-se. Condeno o credor RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS ao pagamento de honorários advocatícios relativos à impugnação ora dirimida, os quais arbitro em 10% do "quantum" vindicado na inicial do cumprimento de sentença (id. 71013424) (Id. 40707517). Inconformado, o escritório exequente apela com o escopo de reformar a decisão interlocutória supracitada e, em suas razões, aponta que a sentença vergastada restou contraditória ao afirmar a inexigibilidade dos valores vindicados face a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos aos executados quando em verdade há apenas a suspensão da exigibilidade pelo prazo de cinco anos, ampara seus argumentos no artigo 98, §3o do CPC. Argumenta que a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita foi concedida aos autores em outro cenário econômico. Trouxe elementos a demonstrar que estes não fazem mais jus aos benefícios, razão pela qual requereu o cumprimento de sentença do valor devido. Ao final, pugna pelo provimento do apelo (Id. 40707532). Preparo regular (Id. 407707536). É o relatório. Decido. Inicialmente, dispõe o inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em comento, tem-se que o recurso de apelação é inadmissível, não devendo ser conhecido pelas razões a seguir expostas. Os apelados pugnaram, inicialmente, pelo não conhecimento do apelo entendendo que a decisão vergastada não pode ser objeto de apelação, mas sim de agravo de instrumento. Com razão. É fato que somente da decisão extingue o cumprimento de sentença caberá a apelação, isto porque o pronunciamento judicial põe termo à fase executiva conforme prevê o artigo 203, §1o do CPC1. No mesmo sentido há julgado esta Corte de Justiça, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃOOUOBSCURIDADE. NÃOINDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECONHECIDO EXCESSO DE EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CABÍVELCONTRADECISÃOQUEJULGA IMPUGNAÇÃO ENÃOEXTINGUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença. 2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 3. Sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, consolidou-se a jurisprudência do STJ no sentido de que a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução, enquanto o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, mas que, sobretudo, não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.098.834/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.) (g.n.) Note que nos autos existem dois cumprimentos de sentença (Id. 40707408 e 40707448), um proposto pelos autores, cujo tramite ainda não terminou e o peticionado pelo escritório de advocacia dos réus, ora questionado, sendo que a extinção determinada na decisão objurgada se referiu apenas sobre último cumprimento. Desta feita, não remanesce dúvida sobre a desconformidade do meio utilização para se insurgir contra a decisão objurgada, pois não extinguiu toda a fase executiva, houve julgamento parcial de mérito, remanescendo interesse na continuidade da tramitação a fim de evitar prejuízo às partes, devendo ser utilizado o agravo de instrumento para a insurgência levantada (Id. 40707448). Na mesma direção há julgado desta Corte de Justiça, confira-se: AGRAVO INTERNO. APELO NÃO CONHECIDO. RECURSO INADEQUADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. "EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO". RECURSO ADEQUADO. 1. É decisão interlocutória, e não sentença, o ato que, ante o adimplemento da obrigação imposta a um dos litisconsortes, julga extinta quanto a ele a obrigação, que prossegue em relação à dívida remanescente, de responsabilidade de terceiro executado. 2. O agravo de instrumento, e não a apelação, era o recurso adequado para impugnar essa decisão interlocutória, não tendo lugar no caso o princípio da fungibilidade. (Acórdão 1433805, 07025420220198070005, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PARCIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. RECURSO INCABÍVEL. 1. Pelo ato decisório em questão, o juízo de origem acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu parcialmente o cumprimento de sentença, apenas no tocante à execução das astreintes, de sorte que o feito deveria prosseguir em relação à cobrança dos honorários advocatícios. 2. O referido pronunciamento judicial não teve o condão de encerrar em sua totalidade a fase executiva do processo principal. Possui, destarte, natureza de decisão interlocutória, que desafia agravo de instrumento, nos termos do art. 522 do Código de Processo Civil. 3. Não se deve admitir o processamento de recurso de apelação interposto contra decisão interlocutória de extinção parcial do cumprimento de sentença, dado o seu manifesto descabimento. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 914284, 20150020274069AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/12/2015, publicado no DJE: 22/1/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, o apelante ao pleitear reforma da decisão interlocutória manejando o recurso de apelação não atendeu ao disposto no artigo 1.015 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO APELO, com fundamento nos artigos 932, III e 1.015, parágrafo único ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Publique-se. BRASÍLIA, 11 de novembro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora